Tribunal: STF
Processo: RMS 24415
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO TITULARIZADO PELA PARTE IMPETRANTE, ORA RECORRENTE – PRETENSÃO DE DIREITO MATERIAL FUNDADA EM ATO ILEGAL – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AMPARÁVEL PELA VIA DO “WRIT” CONSTITUCIONAL – PRETENDIDA SUSPENSÃO PREJUDICIAL DO PROCESSO – SUPOSTA “OCORRÊNCIA DE FRAUDE” NO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CUJO ÂMBITO FOI PROFERIDA A DECISÃO QUESTIONADA EM SEDE MANDAMENTAL – ILIQUIDEZ DOS FATOS – INADMISSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA SUMARÍSSIMA DO MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.